Tribunal: TJDFT
Processo: 0725975-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0725975-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: IRANY DOS SANTOS CARDOSO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CERES – FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL, sem que tenham sido formulados pedidos de concessão de efeito suspensivo e/ou tutela recursal antecipada. Dessa forma, recebo o recurso exclusivamente no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando informações. À agravada para resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de agosto de 2022. ANA CANTARINO Relatora